Tribunal: TJDFT
Processo: 0732039-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PÓS GRADUAÇÃO. VINCULAÇÃO. INFORMAÇÃO. EMISSÃO. CERTIFICADO. ATRASO. CONCLUSÃO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Recursos interpostos por ambas as partes, autor e ré.
3. A instituição de ensino ré sustenta que a entrega do certificado ocorreu dentro de prazo pactuado, e requer seja rechaçada a condenação em danos materiais. O autor pugna pela condenação da ré em danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. O art. 30 do Código de Defesa do Consumidor prevê a vinculação obrigatória entre toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados pelo fornecedor, ao contrato efetivamente celebrado.
6. O imperativo de boa-fé, desdobrado em seus deveres anexos de lealdade e de proteção, obriga as partes, na execução do pacto, a um comportamento voltado à consecução dos fins que ensejaram a celebração do contrato.
7. Os documentos de ID ́s 12302828 e 12302833 comprovam que a emissão do certificado não ocorreu no prazo previsto (25/01/2019), qual seja, 81 (oitenta e um dias) úteis, a partir da solicitação (17/11/2018).
8. Da mesma forma, os ID ́s 12302835 e 12302838 demonstram os prejuízos materiais, a título de lucros cessantes, pois a emissão do certificado, fora do prazo estipulado, ensejou o atraso, por três meses, da inclusão da gratificação de titulação (GTIT) no contracheque do autor.
9. Em outra vertente, o inadimplemento contratual, em razão da demora na emissão do certificado de conclusão do curso, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não sói ocorrer no caso dos autos.
10. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
11. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não fora suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
12. Sentença mantida. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Condenados os recorrentes ao rateio das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, no importe de 10% sobre o valor da causa (art.55, Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).